Tribunal: STF
Processo: HC 265154
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.